Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, em sede de liquidação individual de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual pugna o reconhecimento do crédito exequendo no valor total, atualizado em fevereiro do corrente ano, de R$ 20.902.513,46 (vinte milhões novecentos e dois mil quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos). Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A para que seja produzida prova pericial. O liquidante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ocorrência de preclusão quanto à impugnação aos cálculos apresentados, porquanto o Banco do Brasil não teria se manifestado no prazo estabelecido em decisão que havia determinado seu pronunciamento acerca dos mencionados cálculos. Asseverou que a “decisão agravada não observou o referido comando legal ao deixar de homologar os valores e, também ao entender pela existência de impugnação aos cálculos ainda, permitindo a juntada de documentos extemporâneos” (sic). O agravante defendeu a aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil – CPC, em que são considerados verdadeiros os fatos relativos a documentos que competia ao ora agravante apresentar; e do artigo 524, § 5o, do CPC, que trata da possibilidade de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo exequente, caso o executado não apresente “dados adicionais” necessários à apuração do valor devido. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, o agravante pugnou pela atribuição do aludido efeito. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja indeferida a produção da prova pericial, homologando-se os cálculos apresentados na planilha que instrui a liquidação individual da r. sentença. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de liquidação de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para a atribuição de seu efeito suspensivo. Com relação ao perigo na demora, não há qualquer risco ao regular processamento do feito de origem, porquanto a decisão agravada apenas reconheceu a impossibilidade de o MM. Juiz “a quo” “decidir de plano” a liquidação de sentença, conforme dispõe o art. 510 do CPC. Por esta razão, o d. magistrado de primeiro grau considerou a necessidade de produção de prova pericial, de modo a apurar o valor do crédito exequendo. Com isso, pode o ora agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto comprometa seu legítimo direito de promover a liquidação da r. sentença, que lhe foi favorável, sobretudo em razão de a dilação probatória não ter o condão de lhe causar qualquer prejuízo de ordem processual ou material. De igual modo, não há nas alegações vertidas pelo agravante a relevante fundamentação recursal, consubstanciada na probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC). Isso porque o art. 510 do CPC não faz qualquer menção a prazo para impugnação de cálculos, bem como não estabelece prazo determinado para apresentação de documentação destinada à apuração do crédito exequendo. Confira-se: “Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” (grifos incluídos). Ainda que a regra inserta no art. 510 do CPC indicasse prazo determinado, este não seria peremptório, mas, sim, dilatório, podendo haver sua prorrogação, uma vez que a documentação necessária à apuração do crédito exequendo constitui prova destinada a formar o convencimento do julgador. Tanto assim, que a aludida norma processual prevê que, na hipótese de o magistrado não tiver condições de “decidir de plano”, nomeará perito. Note-se o caráter imperativo da norma, que impõe ao magistrado a produção de prova pericial. No caso em apreço, posto que o Banco do Brasil S/A tenha, a destempo, pugnado pela “nomeação de perito judicial para elaboração de laudo pericial” e pela juntada de documentos “para comprovar o abatimento apontado”, o julgador de primeiro grau considerou imprescindível à produção da prova pericial, destacando que a “hipótese dos autos não permite que haja decisão de plano, seja pela complexidade da demanda que exige conhecimento técnico especializado”. E mais, que “os documentos anexados pelo réu são indispensáveis à sua produção”. Assim, diante das circunstâncias que envolvem a atual fase de liquidação da r. sentença, notadamente a vultosa quantia indicada pelo ora agravante como valor devido, impõe-se a realização de perícia para liquidação do crédito exequendo, não havendo, repita-se, preclusão, quanto à impugnação de valores que não foram, efetivamente, apurados. Tem-se, pois, que a tese recursal não revela a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a hipótese verte contempla a possibilidade e, mais do que isto, impõe a produção de prova pericial, a fim de apurar o valor devido do crédito exequendo. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator